Tribunal: TJES
Processo: 5007790-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007790-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR(A):
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA.
MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA.
DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se revoga medida protetiva imposta se a decisão singular está suficientemente fundamentada e a restrição é compatível com as circunstâncias fáticas.

2.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007790-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

Advogados do(a) PACIENTE: DANIEL LUZ SANTOS - ES37551, SILVIO BRAUN KRAUSE - ES34799-A

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS
, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca Jaguaré/ES, sob a alegação de que a medida protetiva de urgência imposta ao paciente, nos autos da ação cautelar inominada (nº 0000102-22.2023.8.08.0065), configura constrangimento ilegal.

Os impetrantes sustentam, em síntese que, fora decretado, em desfavor do paciente, medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e de contato com a vítima e seus familiares, pela suposta prática do delito ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal.

Alegam que, a medida protetiva, se mostra indevida e sem embasamento em um mínimo de provas, diante da ausência de justa causa, “
sendo que sequer fora juntado aos autos provas concretas do suposto delito, tendo apenas declarações unilaterais da vítima e de familiares desta, além do fato da ligação telefônica ter sido gravada, demonstrando que não houve qualquer tipo de ameaça”.

Afirmam, ainda, que a decisão que aplicou a medida protetiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, de modo a mantê-la, não possuem a fundamentação mínima suficiente, “
seja pela ausência de necessidade e de adequação, seja pela ausência de existência do ato ilícito, ou ainda, pelo excesso na duração da medida que não fixou prazo de duração
”.

Asseveram que houve violação ao princípio penal da presunção de inocência.

Pleiteia a concessão de liminar, a fim de que seja determinada “
a interrupção da medida cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a sua readequação e fixação de prazo de vigência
”, e, no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja confirmado o pedido liminar.

Pois bem.

Verifica-se das informações prestadas pela dita autoridade coatora (id. 5631552), que se trata de “
medida cautelar de caráter pessoal, deferida em face do paciente, em razão dos fatos noticiados no BU 50420590, que indicavam animosidade entre Magno e o requerente Vinícius, envolvendo supostas ameaças decorrentes de contrato de parceria agrícola envolvendo terras exploradas por ambos
”.

Ressalta-se, de logo, que o
habeas corpus
não é a via adequada para se analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa. Essas são questões de mérito, que serão apreciadas em momento próprio, no julgamento do mérito de eventual ação penal a ser respondida pelo ora paciente, pois é ali que será sopesada a existência, ou não, de sua culpabilidade, pelos fatos em que se encontra envolvido. Oitivas dos envolvidos e a dinâmica do evento serão analisadas em seu devido tempo e local, ou seja, no Juízo de Conhecimento, nos autos principais.

Visto isso, cabe salientar que a vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial (id. 5509311), narrou as ameaças sofridas por ele, demonstrando temor e preocupação, tanto é que decidiu representar criminalmente contra o paciente.

Ademais, os depoimentos juntados no id. 5509311, da vítima e da testemunha Vanessa Lubiana Valiati, indicam o nome e contato de testemunhas que presenciaram a ameaça.

E, em análise dos autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da medida protetiva, decretada em 03 de março de 2023.

Isto porque a decisão que aplicou a medida protetiva de urgência, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, de modo a mantê-la, embora sucintas, encontram-se fundamentadas, valendo ressaltar que referida decisão é um ato que se insere no juízo de convencimento do juiz, por estar mais próximo dos fatos da causa, merecendo toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Também não há prazo fixo para a perduração da referida medidas. Não há nos autos, por ora, qualquer indício relevante de que a situação tenha se alterado desde a imposição da medida protetiva.

Portanto, ao menos neste momento, a proibição de contato e aproximação a vítima e seus familiares, mostra-se medida bastante eficaz, pois preservam a vítima e as pessoas de seu convívio do contato com seu agressor e, ao mesmo tempo, previnem que estes indivíduos, desnecessariamente, convivam com acusados e condenados pela prática de crimes mais graves. A medida é de boa cautela e visa preservar ambas as partes de prejuízos maiores, além de ter sido devidamente motivada.

De tal sorte, em que pesem os argumentos dos impetrantes, a proibição de contato e aproximação com o ofendido e seus familiares, não configura constrangimento ilegal e nem constitui ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Portanto, neste momento, fica mantida a imposição da medida protetiva, por inalterabilidade da situação que a ensejou.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.